Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706800-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA PECUNIÁRIA. RECONVERSÃO PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECUSA DO SENTENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Havendo recusa do apenado quanto à pena alternativa imposta pelo Juízo da VEPEMA, mostra-se adequada a reconversão da pena restritiva de direito pela pena privativa de liberdade anteriormente imposta, com a consequente unificação da situação processual do sentenciado. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 44, § 4o, 45, §§ 1o e 2o, ambos do Código Penal e 181 da Lei de execuções Penais, sob o argumento de que em nenhum momento discordou da modalidade da pena restritiva de direitos imposta, mas apenas do arbitramento do valor da prestação pecuniária, uma vez que não observou os parâmetros legais e muito menos aplicáveis princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a guardar compatibilidade e simetria com a reprimenda corporal. Busca, assim, a nulidade da decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos a ele imposta em pena privativa de liberdade, mantendo-se a sanção na modalidade de prestação pecuniária, readequando-se o quantum fixado a patamar proporcional à pena corporal no mínimo legal (6 meses de detenção). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 44, § 4o, 45, §§ 1o e 2o, ambos do Código Penal e 181 da Lei de execuções Penais, pois a turma julgadora concluiu que “Na hipótese vertente, verifica-se que a reconversão não decorreu da impossibilidade de cumprimento ou pela falta de cumprimento de pena alternativa. Na verdade, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA) fundamentou a reconversão diante na recusa de o agravante cumprir a prestação pecuniária, tendo em vista petição de ID 23824538 - Pág. 214/2015” (ID 25608067-Pág. 3). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003